Tribunal: STF
Processo: RE 1386895
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRF. ANUIDADES E MULTA. POSSIBILIDADE DA DECISÃO UNIPESSOAL, AINDA QUE NÃO SE AMOLDE ESPECIFICAMENTE AO QUANTO ABRIGADO NO NCPC. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DAS EFICIÊNCIA (ART. 37, CF), ANÁLISE ECONÔMICA DO PROCESSO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF - ART. 4º NCPC). ACESSO DA PARTE À VIA RECURSAL (AGRAVO). APRECIAÇÃO DO TEMA DE FUNDO: AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    1. Eficiência e utilitarismo podem nortear interpretações de normas legais de modo a que se atinja, com rapidez sem excessos, o fim almejado pelas normas e desejado pela sociedade a justificar a ampliação interpretativa das regras do NCPC que permitem as decisões unipessoais em sede recursal, para além do que a letra fria do estatuto processual previu, dizendo menos do que deveria. A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático - controlado por meio do agravo - está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência (art. 37, CF; art. 8º do NCPC) e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF; art. 4º do NCPC).



    2. O ponto crucial da questão consiste em, à vista de decisão monocrática, assegurar à parte acesso ao colegiado. O pleno cabimento de agravo interno - AQUI UTILIZADO PELA PARTE - contra o , o que afasta qualquer alega decisum ção de violação ao princípio da colegialidade e de cerceamento de defesa; ainda que haja impossibilidade de realização de sustentação oral, a matéria pode, desde que suscitada, ser remetida à apreciação da Turma, onde a parte poderá acompanhar o julgamento colegiado, inclusive valendo-se de prévia distribuição de memoriais. 



    3. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça há entendimento consolidado que o prazo prescricional para cobrança de anuidades devidas a Conselhos Profissionais somente tem início quando o crédito se tornar exequível, ou seja, quando o total da dívida inscrita, acrescida dos respectivos consectários legais, atingir o patamar mínimo exigido no art. 8º da Lei n. 12.514/2011. 



    4. Em virtude de ser a multa sanção pecuniária e não valor monetário não se aplica o disposto no artigo 7º, inciso IV da Carta Magna, bem como o artigo 1º da Lei 6.205/75. Precedentes do STJ e desta Corte Regional.



    5. Consta da CDA que a natureza da dívida é multa punitiva e o fundamento legal é o artigo 24, parágrafo único, da Lei nº 3.820/60, c\c artigos 5º e 6º, da Lei nº 13.021/2014. Mencionado artigo 24 é o fundamento legal para a multa em cobro, aplicável quando há a infração ao disposto nos artigos 5º e 6º, da Lei nº 13.021/2014, mencionados no auto de infração. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Irresignada, Drogaria São Paulo S.A. interpôs recurso extraordinário, no qual alegou que o acórdão “negou vigência ao artigo 7º, IV, da Constituição Federal, eis que considerou legal o parágrafo único do artigo 24, da Lei nº 3.820/60, alterado pela Lei nº 5.724/1971, que fixa as multas por descumprimento do caput deste artigo, entre 1 (um) salário-mínimo e 3 (três) salários-mínimos regionais, elevados ao dobro no caso de reincidência, contrariando a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal”.



    Admitido o apelo extremo, os autos foram remetidos a esta Corte e livremente distribuídos à minha relatoria.



    Em 20/06/2022, proferi decisão dando provimento ao recurso extraordinário, com o seguinte teor:



    “Drogaria São Paulo S.A. interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado: 



    ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRF. ANUIDADES E MULTA. POSSIBILIDADE DA DECISÃO UNIPESSOAL, AINDA QUE NÃO SE AMOLDE ESPECIFICAMENTE AO QUANTO ABRIGADO NO NCPC. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DAS (ART. 37, CF), DO EFICIÊNCIA ANÁLISE ECONÔMICA PROCESSO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF - ART. 4º NCPC). ACESSO DA PARTE À VIA RECURSAL (AGRAVO). APRECIAÇÃO DO TEMA DE FUNDO: AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    1. Eficiência e utilitarismo podem nortear interpretações de normas legais de modo a que se atinja, com rapidez sem excessos, o fim almejado pelas normas e desejado pela sociedade a justificar a ampliação interpretativa das regras no NCPC que permitem as decisões unipessoais em sede recursal, para além do que a letra fria do estatuto processual previu, dizendo menos do que deveria. A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático - controlado por meio do agravo - está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência (art. 37, CF; art. 8º do NCPC) e da (art. 5º, LXXV duração razoável do processo III, CF; art. 4º do NCPC). 



    2. O ponto crucial da questão consiste em, à vista de decisão monocrática, assegurar à parte acesso ao colegiado. O pleno cabimento de agravo interno - AQUI UTILIZADO PELA PARTE - contra o decisum, o que afasta qualquer alegação de violação ao princípio da colegialidade e de cerceamento de defesa; ainda que haja impossibilidade de realização de sustentação oral, a matéria pode, desde que suscitada, ser remetida à apreciação da Turma, onde a parte poderá acompanhar o julgamento colegiado, inclusive valendo-se de prévia distribuição de memoriais. 



    3. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça há entendimento consolidado que o prazo prescricional para cobrança de anuidades devidas a Conselhos Profissionais somente tem início quando o crédito se tornar exequível, ou seja, quando o total da dívida inscrita, acrescida dos respectivos consectários legais, atingir o patamar mínimo exigido no art. 8º da Lei n. 12.514/2011.



    4. Em virtude de ser a multa sanção pecuniária e não valor monetário não se aplica o disposto no artigo 7º, inciso IV da Carta Magna, bem como o artigo 1º da Lei 6.205/75. Precedentes do STJ e desta Corte Regional.



    5. Consta da CDA que a natureza da dívida é multa punitiva e o fundamento legal é o artigo 24, parágrafo único, da Lei nº 3.820/60, c\c artigos 5º e 6º, da Lei nº 13.021/2014. Mencionado artigo 24 é o fundamento legal para a multa em cobro, aplicável quando há a infração ao disposto nos artigos 5º e 6º, da Lei nº 13.021/2014, mencionados no auto de infração. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.’



    Sustenta a recorrente violação do artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal. 



    Defende, em síntese, a “inconstitucionalidade da penalidade prevista no parágrafo único do artigo 24, d Lei nº 3.820/60, incluído pela Lei nº 5.724/1971, que fixa multa administrativa entre 1 (um) salário-mínimo e 3 (três) salários-mínimos, elevados ao dobro no caso de reincidência, contrariando a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal”.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar, haja vista que o acórdão recorrido efetivamente divergiu da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de aplicação de multa administrativa vinculada ao salário mínimo. Tratando especificamente do tema em questão, anotem-se os recentes julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da “inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971” (ARE 1.255.399-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento’ (RE nº 1.363.922/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/06/2022).



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Multa administrativa. Impossibilidade de fixação em múltiplos de salário mínimo. Lei 5.724/1971. Jurisprudência da Corte. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento’ (ARE nº 1.366.495/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 26/05/2022).



    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido da impossibilidade de fixação de multa administrativa com base em salário mínimo. 2. Agravo Interno a que se nega provimento’ (ARE nº 1.348.945/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/02/2022).



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI N. 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. 



    1. O Plenário concluiu pela inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos de salário mínimo. Precedentes.



    2. Agravo interno desprovido’ (ARE nº 1.296.985/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 03/02/2022). 



    Acrescente-se, ainda, que a presente discussão também foi examinada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n° 1.255.399/SP-AgR-ED-EDv-AgR, cuja ementa transcrevo a seguir:



    ‘AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. ADI 4.398. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS PRECEDENTES COLOCADOS EM CONFRONTO. 



    1. A Primeira Turma negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971.



    2. A situação fática analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.398 é diversa da hipótese ora em debate, pois, conforme assentado no voto condutor daquela ação, ‘questiona-se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso’.



    3. Ausente a simetria entre o acórdão embargado e o precedente apresentado pelo embargante, não podem ser admitidos os Embargos de Divergência.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento’ (ARE nº 1.255.399/SP-AgR-ED-EDv-AgR, Plenário, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/7/21).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, aplicando a orientação do Supremo Tribunal federal no sentido da impossibilidade de aplicação de multa administrativa com base em salários mínimos, proceda a novo julgamento do feito, como de direito.”



    Contra essa decisão foi interposto agravo interno pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP), o qual foi desprovido por meio de acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, nos termos da seguinte ementa: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Multa administrativa. Vinculação ao salário mínimo. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A orientação jurisprudencial da Suprema Corte está firmada na impossibilidade de aplicação de multa administrativa vinculada ao salário mínimo. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Conforme certificado pela Secretaria Judiciária desta Corte, o referido acórdão transitou em julgado em 25/02/2023, tendo os autos baixados à Corte de origem na mesma data.



    Após novo julgamento do feito, a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu “parcial provimento ao agravo interno para dar parcial provimento ao apelo da embargante para excluir da execução a cobrança da CDA nº 345563/17”, por meio de acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRF. ANUIDADES E MULTA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA VINCULADA AO SALÁRIO MÍNIMO. ORIENTAÇÃO DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça há entendimento consolidado que o prazo prescricional para cobrança de anuidades devidas a Conselhos Profissionais somente tem início quando o crédito se tornar exequível, ou seja, quando o total da dívida inscrita, acrescida dos respectivos consectários legais, atingir o patamar mínimo exigido no art. 8º da Lei n. 12.514/2011.



    2. Decisão da Primeira Turma do STF: ‘A orientação jurisprudencial da Suprema Corte está firmada na impossibilidade de aplicação de multa administrativa vinculada ao salário mínimo.’ 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram desprovidos, com imposição de multa.



    Inconformado, o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário, no qual sustenta violação dos artigos 2º, 6º, 7º, inciso IV, e 196 da Constituição Federal.



    Requer que “seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim de reformar o acórdão recorrido e declarar a recepção do artigo 1º da Lei nº 5.724/71, pela Constituição Federal. Outrossim, requer-se a exclusão da multa por embargos protelatórios, visto que claramente manejados com intuito de pré-questionamento”.



    Inadmitido o apelo extremo, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme relatado, em 20/06/2022, proferi decisão dando provimento ao recurso extraordinário interposto pela Drogaria São Paulo S.A. para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, aplicando a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de aplicação de multa administrativa com base em salários mínimos, procedesse a novo julgamento do feito, como de direito.



    Essa decisão transitou em julgado em 25/02/2023. 



    Como visto, a questão constitucional suscitada no recurso extraordinário com agravo interposto pelo ora recorrente, Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, já havia sido devolvida ao crivo desta Suprema Corte no recurso extraordinário anteriormente interposto pela Drogaria São Paulo S.A., sendo certo que restou reconhecido, nesses mesmos autos, em definitivo e por decisão transitada em julgado, a inconstitucionalidade da aplicação de sanções administrativas tendo por base de cálculo o valor do salário mínimo.



    Assim, essa questão encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, razão pela qual não se mostra passível de reanálise no presente recurso extraordinário com agravo.



    No tocante a pretensão de exclusão da multa imposta no julgamento dos embargos de declaração, melhor sorte não socorre o recorrente.



    Nesse ponto, é certo que para divergir das premissas fixadas no acórdão atacado acerca do caráter protelatório dos embargos de declaração e consequente incidência de multa seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), o que se mostra incabível em sede extraordinária. Sobre o tema, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 



    2. Finsocial. Constitucionalidade da majoração da alíquota para empresas prestadoras de serviços. Precedentes.



    3. Natureza jurídica da empresa. Reexame de fatos e provas: Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    4. Aplicação na origem de multa por embargos de caráter protelatório. Matéria infraconstitucional. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI nº 765.013/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/11/12).



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STJ. DISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XXXV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Omissis



    2. Alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais. Precedentes. 



    3. Omissis



    4. A via extraordinária não é adequada para debater matéria processual de índole infraconstitucional, relativa ao reexame do julgamento proferido em grau de embargos de declaração no qual foi aplicada multa, para verificar caráter protelatório do recurso apresentado do Tribunal de origem.



    5. A imposição de multa fundada no parágrafo único do art. 538 do Código de Processo Civil não oferece implicação constitucional, pois a violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, se existente, se daria de maneira reflexa ou indireta. Precedentes. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 583.908/RN-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 3/12/10 - grifei).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente